Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA.
1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 877 dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva”.
2. Antes da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, era imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, tendo início o prazo prescricional para o cumprimento de sentença apenas após a liquidação, por esta integrar o próprio processo de conhecimento. Inteligência do Tema 880 dos recursos repetitivos do STJ.
3. A tese firmada na apreciação do Tema 880 do STJ foi modulada para que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
4. O processo que visa executar título judicial com trânsito no dia 13/04/1998 e que ficou muito tempo pendente da apresentação de documentos por parte do executado está compreendido no âmbito do Tema 880, de sorte que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença teve início no dia 30/06/2017.
5. O cumprimento individual de sentença coletiva tem autonomia em relação ao cumprimento coletivo do mesmo título judicial, não sendo necessária a sua suspensão tão somente em razão da interposição de recurso especial que, ademais, não tem efeito suspensivo ex lege.
6. Recurso conhecido e desprovido.